Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDIFICÍO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE REPAROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. LAUDO PERICIAL QUE APONTA DEFEITOS A SEREM CORRIGIDOS PELA CONSTRUTORA. VALIDADE. CHAPINS DE GRANITO INSTALADOS COM TRESPASSE INSUFICIENTE PARA IMPEDIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA. FALTA DE MANUTENÇÃO DOS REJUNTES. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DO REPARO ENTRE AS PARTES. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NOS PILARES E PAREDES DOS SUBSOLOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. MULTA. VALORES DIÁRIO E MÁXIMO ADEQUADOS. DILATAÇÃO DO PRAZO PARA REPARO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É desnecessária a produção de novas provas, quando as já existentes nos autos são suficientes para comprovar os fatos alegados pelas partes.

2. “(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos para a propositura de ação pelos prejuízos decorrentes de má execução da obra.” (AgInt no AREsp 1265538/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)

3. O prazo decadencial de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 618 do Código Civil diz respeito apenas à garantia prevista em seu caput, ou seja, para a identificação dos defeitos da obra, não se confundindo com o prazo para propor ação de reparação de danos.

4. Sendo a parte autora vencedora em quase totalidade dos pedidos formulados na petição inicial, sua sucumbência é mínima, devendo a parte vencida arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios.

5. Deve ser mantida a multa diária fixada em valor suficiente para produzir no devedor o temor de que no prazo assinalado deve cumprir a obrigação de fazer.

6. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.